Tribunal: TJSP
Processo: 0001362-27.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Condenação por prática anterior de crime comum seguida de nova condenação por crime hediondo ou equiparado – Reeducando reincidente que já cumpriu 2/5 - ou 40% - da pena imposta pelo crime hediondo – Presença do requisito objetivo – Inteligência do art. 112 da LEP à

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Condenação por prática anterior de crime comum seguida de nova condenação por crime hediondo ou equiparado – Reeducando reincidente que já cumpriu 2/5 - ou 40% - da pena imposta pelo crime hediondo – Presença do requisito objetivo – Inteligência do art. 112 da LEP à luz do Tema 1.169 do Pretório Excelso em regime de repetitivo – Incidência do art. 112, V, da LEP por analogia in bonam partem para suprir hipótese de lacuna legislativa
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, que foi condenado anteriormente por crime comum e posteriormente por prática de conduta hedionda ou a esta equiparada, fica condicionada ao cumprimento de ao menos 2/5, ou 40%, da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, V, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido, aplicado por analogia in bonam partem para suprir hipótese de lacuna legislativa, consoante tese fixada no Tema 1.169 do Pretório Excelso, em regime de repetitivo.